Tribunal: STJ
Processo: 5846634-48.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080491 - GO(2025/0409567-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAB HIPOLITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
DOSIMETRIA DA
7/STJ
182/STJ.
PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
O recurso
em recurso especial, em razão da incidência da
, por ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2.
. A decisão de inadmissão do recurso especial aplicou a
,
Fato relevante
Súmula 7/STJ
ao entender que o redimensionamento da pena-base, sob alegação de
desproporcionalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à embriaguez do
agente e à prática do delito na presença de descendente da vítima.
3.
. A defesa sustenta ter havido impugnação
Fundamentos do agravo regimental
específica do óbice, afirmando que a controvérsia possui natureza eminentemente
jurídica, relativa à correta aplicação do
do Código Penal, sem necessidade de
art. 59
revolvimento do acervo fático-probatório, e requer a reconsideração da decisão
monocrática ou a submissão do feito ao colegiado para conhecimento do agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial,
ao reiterarem a tese de desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base,
configuram impugnação específica apta a afastar o óbice da
e, por
Súmula 7/STJ
consequência, impedir a incidência da
quanto ao não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56537157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4aab863-6047-43a8-966a-423c9cebcf91

5. O órgão julgador afirma que a decisão de inadmissão do recurso especial estava
fundamentada na incidência da
, por entender indispensável o reexame das
Súmula 7/STJ
circunstâncias concretas do delito para aferir a alegada desproporcionalidade da fração
de aumento da pena-base.
6. Constata-se que, no agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se a reiterar
a tese de mérito sobre a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea para
a majoração da pena-base, sem demonstrar, de forma concreta, como seria possível o
exame da controvérsia sem revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias.
7. A mera alegação de que a matéria é de direito e a invocação genérica da possibilidade
de revaloração jurídica de fatos incontroversos não configuram impugnação específica ao
fundamento da incidência da
, razão pela qual se aplica o entendimento
Súmula 7/STJ
consolidado na
, que considera inviável o agravo que não ataca
Súmula 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
8. Diante da ausência de impugnação específica, mantém-se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, impondo-se o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica o fundamento de
inadmissão do recurso especial, demonstrando concretamente a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A simples reiteração das razões de mérito e a alegação genérica de que a matéria é de
direito não configuram impugnação específica, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ
e impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56537157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4aab863-6047-43a8-966a-423c9cebcf91

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080491 - GO(2025/0409567-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAB HIPOLITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
DOSIMETRIA DA
7/STJ
182/STJ.
PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
O recurso
em recurso especial, em razão da incidência da
, por ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2.
. A decisão de inadmissão do recurso especial aplicou a
,
Fato relevante
Súmula 7/STJ
ao entender que o redimensionamento da pena-base, sob alegação de
desproporcionalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à embriaguez do
agente e à prática do delito na presença de descendente da vítima.
3.
. A defesa sustenta ter havido impugnação
Fundamentos do agravo regimental
específica do óbice, afirmando que a controvérsia possui natureza eminentemente
jurídica, relativa à correta aplicação do
do Código Penal, sem necessidade de
art. 59
revolvimento do acervo fático-probatório, e requer a reconsideração da decisão
monocrática ou a submissão do feito ao colegiado para conhecimento do agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56537153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 3308d477-4095-40b8-99f5-22614cdb2004

4. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial,
ao reiterarem a tese de desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base,
configuram impugnação específica apta a afastar o óbice da
e, por
Súmula 7/STJ
consequência, impedir a incidência da
quanto ao não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que a decisão de inadmissão do recurso especial estava
fundamentada na incidência da
, por entender indispensável o reexame das
Súmula 7/STJ
circunstâncias concretas do delito para aferir a alegada desproporcionalidade da fração
de aumento da pena-base.
6. Constata-se que, no agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se a reiterar
a tese de mérito sobre a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea para
a majoração da pena-base, sem demonstrar, de forma concreta, como seria possível o
exame da controvérsia sem revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias.
7. A mera alegação de que a matéria é de direito e a invocação genérica da possibilidade
de revaloração jurídica de fatos incontroversos não configuram impugnação específica ao
fundamento da incidência da
, razão pela qual se aplica o entendimento
Súmula 7/STJ
consolidado na
, que considera inviável o agravo que não ataca
Súmula 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
8. Diante da ausência de impugnação específica, mantém-se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, impondo-se o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica o fundamento de
inadmissão do recurso especial, demonstrando concretamente a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A simples reiteração das razões de mérito e a alegação genérica de que a matéria é de
direito não configuram impugnação específica, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ
e impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Documento eletrônico VDA56537153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 3308d477-4095-40b8-99f5-22614cdb2004

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAB HIPÓLITO DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Consta dos autos que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial ao
fundamento de incidência da
, porquanto a pretensão defensiva, voltada ao
Súmula 7/STJ
redimensionamento da pena-base sob alegação de desproporcionalidade da fração
aplicada na primeira fase da dosimetria, demandaria incursão no conjunto fático-
probatório.
Interposto agravo em recurso especial, esta Corte não conheceu do recurso, ao
entendimento de que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão de inadmissão, limitando-se à reiteração das razões de mérito.
No agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que houve impugnação
específica da decisão agravada, afirmando que a controvérsia possui natureza
eminentemente jurídica, relativa à correta aplicação do
do Código Penal, não
art. 59
havendo necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
feito ao órgão colegiado para conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Conforme consignado, a decisão de inadmissão do recurso especial aplicou o
óbice da
, ao fundamento de que a análise da alegada desproporcionalidade
Súmula 7/STJ
da fração de aumento da pena-base exigiria a reavaliação das circunstâncias concretas do
delito, tal como delineadas pelas instâncias ordinárias.
Nesse contexto, cabia à parte agravante, ao interpor o agravo em recurso
especial, impugnar de forma específica esse fundamento, demonstrando, de maneira
concreta, que a controvérsia poderia ser examinada sem revolvimento do conjunto fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA56537153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 3308d477-4095-40b8-99f5-22614cdb2004

Todavia, não foi o que ocorreu.
As razões recursais limitaram-se à reiteração da tese de mérito, no sentido de
que a majoração da pena-base em fração superior a
com fundamento na embriaguez
1/6,
do agente e na prática do delito na presença de descendente da vítima, seria
desproporcional e desprovida de fundamentação idônea, sem, contudo, infirmar
especificamente o óbice processual apontado na decisão agravada.
A mera alegação de que a matéria é de direito, bem como a invocação
genérica da possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos, não se mostra
suficiente para afastar a incidência da
, tampouco para caracterizar
Súmula 7/STJ
impugnação específica do fundamento adotado na decisão de inadmissão.
Dessa forma, incide, na espécie, o entendimento consolidado na
, segundo a qual “é inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental, mas nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56537153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 3308d477-4095-40b8-99f5-22614cdb2004

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409567-2
AREsp 3.080.491 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 584663448 58466344820238090051
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAB HIPOLITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAB HIPOLITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485548:014=0854@
2025/0409567-2 - AREsp 3080491 Petição : 2026/0017359-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:29
Código de Controle do Documento: 319805DD-4C02-4B53-82B2-A56C2207ECC2